Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE JUROS. INEXISTÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, e art. 1.010, III, ambos do CPC). Se nas razões recursais é possível identificar o fundamento para o pedido de reforma, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. A parte que por liberalidade e comodidade opta por pagar a quantia mínima da fatura sujeita-se aos encargos moratórios do saldo devedor restante e não há que se falar em abusividade, porquanto era de seu conhecimento prévio os encargos moratórios, foi beneficiado pela disponibilidade do dinheiro em seu favor e o atual elevado valor da dívida decorre de ato do próprio decorrente da opção de não pagar a integralidade da fatura.
3. Inexistência de abusividade nos juros de cartão de crédito, a teor do enunciado de súmula 283 do STJ.
4. Deu-se provimento ao recurso.